Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016772-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Prescrição e Decadência, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LUIZ CADONA - CPF: 326.025.610-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ADIR ENAR DE VLIEGER - CPF: 230.353.820-34 (REPRESENTANTE), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016772-77.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ADIR ENAR DE VLIEGER

EMBARGADO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTRAVIO DO PROCESSO – ATRASO NÃO ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE O ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016772-77.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ADIR ENAR DE VLIEGER

EMBARGADO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ADIR ENAR DE VLIEGER,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto (ID 31942467).

Nas razões recursais, o embargante aduz, preliminarmente, a nulidade do acórdão, por cerceamento de defesa, uma vez que não foi outorgada a palavra (sustentação oral) ao defensor do agravante, no julgamento proferido, mesmo existindo pedido de urgência ou evidência (que, inclusive, foi indeferido em 11/11/2019), bem como matéria de mérito para ser analisada (impenhorabilidade de bem de família).

No mérito, afirma que o acórdão é omisso, pois fundamentado em premissas falsas e inexistentes quanto à impenhorabilidade de bem de família, afrontando a Lei no. 8.009/90, a jurisprudência dominante deste E. Tribunal, e bem assim, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, demonstrou que o imóvel em questão é utilizado como residência do núcleo familiar, pouco importando o fato de o executado ter outros imóveis em seu nome.

Afirma que, mas foi ele um megaempresário, todavia, hoje é insolvente, possuidor e proprietário apenas de uma casa residencial sob penhora indevida, onde estabeleceu sua morada há mais de 30 (trinta) anos, e ainda, com 50% ainda pertencente a sua ex-esposa, bastando uma simples consulta na leva de inúmeros processos de execução promovidos contra si no âmbito deste E. Tribunal.

Por fim, prequestiona os artigos 1° e 5°, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, os artigos 369, 384, 405, 832, todos do CPC, bem como os artigos 1°, III, art. 5°,
caput
e art. 6°, da CF (ID 33099495).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34338983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016772-77.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O embargante aduz a nulidade do acórdão, por cerceamento de defesa, uma vez que não foi outorgada a palavra (sustentação oral) ao defensor do agravante, no julgamento proferido, mesmo existindo pedido de urgência ou evidência (que, inclusive, foi indeferido em 11/11/2019), bem como matéria de mérito para ser analisada (impenhorabilidade de bem de família).

Contudo, sem razão o embargante.

Isso porque, cabia ao patrono do ora embargante insurgir-se, por ocasião do julgamento, quanto à negativa de sustentação oral, pelo Presidente da Câmara, e não depois de proferido o julgado.

Ademais, não há que se falar que era obrigatória a concessão do pedido de sustentação oral, por existir pedido de urgência ou evidência, uma vez que
o pedido liminar contido no recurso de agravo de instrumento era tão somente para que este fosse recebido no efeito suspensivo.

Aliás, tal pedido foi indeferido sem que a parte contra ela se insurgisse mediante interposição de agravo interno, operando-se em relação à matéria a coisa julgada.

Logo, não qualquer nulidade que comporte o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como consignado no
decisum
,

para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Ora, como pontuado no voto condutor do aresto, o sentido da impenhorabilidade de bem de família é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família, o que não se visualiza na hipótese.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020